Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735259-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO FREITA DE VASCONCELOS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Mauricio Freita de Vasconcelos Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., ora agravado. O agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, sendo integralmente comprometido seu salário líquido, único rendimento mensal, com débitos automáticos realizados pela instituição financeira ré, o que o impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que, em razão disso, requereu a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil, anexando aos autos contracheques e extratos bancários que demonstrariam a alegada condição de hipossuficiência. Assevera que o Juízo de origem indeferiu o benefício sob o fundamento de que a renda bruta mensal do agravante é de R$ 9.588,68 e a líquida é de R$ 7.915,11, após descontos obrigatórios e que a jurisprudência do TJDFT tem adotado como critério a renda familiar não superior a cinco salários mínimos para fins de caracterização da hipossuficiência, conforme parâmetros extraídos da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Afirma que o magistrado atuante na origem ainda apontou que os descontos decorrentes de empréstimos consignados não devem ser considerados para aferição da condição econômica da parte, uma vez que decorrem de liberalidade do devedor e não de imposições externas. Além disso, a ausência de documentos fiscais exigidos por despacho anterior, como declarações de imposto de renda, também foi utilizada como argumento para o indeferimento do pedido. O recorrente insurge-se contra a decisão, alegando que a integralidade de sua remuneração vem sendo automaticamente descontada pelo banco agravado, que retira inclusive valores superiores aos seus vencimentos líquidos, o que lhe deixa em situação de saldo negativo permanente. Argumenta que tal realidade compromete seu sustento básico, além de estar em tratamento oncológico, conforme documentos anexados aos autos. Reafirma que os extratos e contracheques acostados comprovam sua hipossuficiência e que a negativa do benefício afronta o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, bem como o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Invoca precedentes do TJDFT favoráveis à concessão da gratuidade de justiça em hipóteses de superendividamento e requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com o provimento definitivo para reforma da decisão interlocutória e concessão dos benefícios da justiça gratuita Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio Freita de Vasconcelos Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao ora recorrente. Sobre a matéria, convém destacar que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a apresentação da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, conforme previsão do art. 99 do CPC. Tal declaração goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário. O § 2o do referido artigo, contudo, admite que o magistrado, diante de dúvida razoável, determine a comprovação da real necessidade do benefício. Diante da ausência de critério legal uniforme para aferição da hipossuficiência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado como parâmetro auxiliar a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa em até cinco salários-mínimos mensais o teto objetivo para concessão do benefício. Todavia, a aferição da insuficiência econômica deve também considerar circunstâncias subjetivas, tais como grau de endividamento, idade, despesas essenciais, enfermidades e sinais ostensivos de riqueza, nos moldes da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. No presente caso, o agravante instruiu o recurso com documentação suficiente a evidenciar sua real situação financeira. Embora a decisão agravada tenha se apoiado na ausência de juntada de documentação complementar e no contracheque do autor, que aponta rendimento bruto mensal de aproximadamente R$ 9.500,00, referida cifra não reflete, por si só, a real capacidade contributiva da parte. Com efeito, os contracheques de abril, maio e junho de 2025 (Fls. 30, 31 e 32 do ID 75384437), revelam a incidência de múltiplos descontos compulsórios, os quais reduzem substancialmente o valor líquido percebido. Ademais, os extratos bancários de juntados também demonstram movimentação financeira modesta, com diversos compromissos financeiros que comprometem a renda mensal do agravante, resultando inclusive em saldo negativo ou residual em sua conta corrente, com a utilização de cheque especial. Soma-se a isso a declaração de hipossuficiência firmada, cuja presunção de veracidade não foi afastada por elementos concretos. Tais documentos, considerados em conjunto, evidenciam que, apesar dos rendimentos brutos formalmente elevados, o autor possui renda líquida inferior a R$ 3.500,00, em média, valor que, no caso concreto, mostra-se insuficiente para suportar, cumulativamente, suas despesas essenciais e os encargos processuais. Assim, está caracterizada a situação de hipossuficiência econômica. Conforme o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstre não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A presunção relativa da declaração de pobreza, como ressaltado, não foi infirmada nos autos. Colaciono, a propósito, julgados recentes desta Corte que corroboram as teses descritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. [...] (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. [...] (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (Grifou-se). Diante desse conjunto de elementos, entendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de extinção prematura da ação por ausência de recolhimento das custas processuais. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado da 2a Turma Cível. Dispensado, por ora, o preparo relativo ao presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, a fim de que se suspenda a exigência de recolhimento das custas processuais, permitindo-se o regular andamento da ação principal. Desde logo, advirto que, em caso de eventual não provimento deste agravo quanto à gratuidade, deverá a parte agravante recolher as quantias dispensadas, conforme dispõe o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator